Tribunal: TJMT
Processo: 1040392-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040392-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISNAYARA REIS DOS SANTOS BRIZUELA - CPF: 021.605.621-73 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 128,30, e danos morais fixados em R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo Maceió–Cuiabá, com alteração unilateral do itinerário e atraso total de cerca de 16 horas. A recorrente sustenta alteração da malha aérea, ausência de ilícito e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso contém exposição das razões de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O cancelamento do voo e a realocação da passageira em novo itinerário, com chegada ao destino 16 horas após o previsto, configuram defeito na execução contratual, por ausência de prova de fato exclusivo de terceiro ou força maior apto a excluir a responsabilidade.

6.

O dano moral é presumido nesses casos, em virtude dos transtornos, cansaço e frustração experimentados pelo consumidor, sendo devida a reparação.

7.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. No caso, a redução do valor de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do evento e aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou atraso excessivo de voo, salvo prova de excludente de responsabilidade.

2.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo é presumido, independentemente de prova específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040392-08.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Crisnayara Reis dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para;

a)
CONDENAR
a reclamada a ressarcir a autora o valor de
R$ 128,30 (cento e vinte e oito reais e trinta centavos),
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que houve alteração comercial da malha aérea, com prévia reacomodação e assistência ao passageiro, sem ilícito ou dano comprovado. Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e o afastamento dos danos materiais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega cancelamento unilateral do voo Maceió–Cuiabá, originalmente com conexão em Brasília, previsto para o dia 28/04/2025. Sustentou que, sem aviso prévio, foi realocada em novo itinerário com escala em Guarulhos, partindo às 18h20 e chegando ao destino apenas à 01h17 do dia 29/04/2025, com atraso total de cerca de 16 horas. Afirmou ter arcado com R$ 128,30 em despesas de alimentação e que a falha contratual lhe causou transtornos e abalo moral.

Pois bem. Em que pese a recorrente alegue que o atraso decorreu de fatores externos (alteração da malha aérea), verifica-se que tais circunstâncias não foram robustamente comprovadas nos autos.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos e, no caso concreto, com o cancelamento do voo primitivo, houve atraso de 16 horas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela autora, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

O conjunto probatório não evidencia qualquer circunstância adicional capaz de demonstrar abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores ordinariamente suportados em casos de atraso dessa natureza

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025